Tribunal: TJDFT
Processo: 0706360-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706360-43.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ECLIS DAVID NASCIMENTO DE CARVALHO, TARCIZIO ARRUDA DE ARAUJO JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Indefiro o pedido formulado pela il. Defensoria Pública (ID 77699249). De acordo com remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em interpretação ao art. 392 do CPP, no segundo grau de jurisdição é obrigatória apenas a intimação da defesa. O dispositivo da Resolução CNJ 417/2021, invocado pela defesa, aplica-se somente à condenação no regime aberto e a orientação é dirigida ao juízo da execução da pena. Intime-se. Prossiga-se. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2025 13:49:54. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator